Tribunal: TJDFT
Processo: 0746064-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746064-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RODRIGUES GONCALVES CORDEIRO EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alexandre Rodrigues Goncalves Cordeiro em face do v. acórdão (ID 70416838) que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da renda auferida pelo Embargante, até o adimplemento do montante devido à empresa Navarra S.A., sucessora processual de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. O Embargante, representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública, suscita a nulidade da citação nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial. Sustenta que é servidor público, mas não foi citado no domicílio necessário dele, como dispõe o art. 76 do CC/02, uma vez que se procedeu diretamente à citação por edital, após frustradas as diligências nos endereços indicados pelo Exequente. Aduz que o acórdão deixou de se manifestar acerca dessa matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e foi contraditório porquanto determinou a penhora da renda do Embargante junto à Polícia Militar do Distrito Federal. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a verificar a validade da citação por edital, antes de esgotadas as diligências perante o órgão público. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/5/2025, os Recursos Especiais nos 2166983/AP e 2162483/AP, sob a relatoria do e. Ministro Og Fernandes, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite na segunda instância e no c. STJ (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital.” (Tema 1.338). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROCESSO CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 256, § 3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAIS ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. VERIFICADA. SUSPENSÃO NOS TRIBUNAIS DE 2o GRAU E NO STJ. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como estando presentes os pressupostos de relevância e abrangência do tema em debate, deve ser mantida a indicação do presente recurso especial como representativo de controvérsia, consoante o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o inciso II do art. 256-E do Regimento Interno, a fim de que a controvérsia seja apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tese representativa da controvérsia fica delimitada nos seguintes termos: "Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital." 3. Determinada a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 4. Proposta de afetação acolhida.” (ProAfR no REsp n. 2.166.983/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 8/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) Nesse contexto, considerando que a análise do caso concreto depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.338) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator